Tribunal: TJDFT
Processo: 0758093-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. QUIOSQUES. AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO EMANADA PELO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, nenhuma das partes litigantes logrou comprovar a regularidade formal e legal exigida para a ocupação provisória dos quiosques postos “sub judice”.
2. A condição de título precário do termo de permissão de uso, “in casu” sequer comprovado, afasta qualquer pretensão a título de partilha de bens sem que haja o crivo da Administração Pública.
3. Questões possessórias e/ou violência doméstica contra a mulher não são matérias afetas à ação de partilha, podendo ser deduzidas pela autora, se assim desejar, em sede própria.
4. Recurso conhecido e não provido.